Tribunal: TJSP
Processo: 2146198-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
*Execução – Devedora citada por edital e defendida por curador especial – Após a sentença, veio aos autos notícia de novo endereço da executada que não havia sido diligenciado anteriormente – Decisão agravada que determinou a tentativa de citação pessoal da agravada se encontra correta e deve ser mantida – Inexistência de qualquer prejuízo para as partes - Recurso improvido.*